Tribunal: TJDFT
Processo: 0704000-86.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0704000-86.2021.8.07.0004 APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: ADEILSON PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Ao analisar os autos, constata-se que foi dispensado o ato de citação do réu para apresentar contrarrazões, sob o argumento de ausência de prejuízo ao demandado (id 29153480). Sucede, todavia, que o descumprimento do determinado no § 1o do art. 331 do CPC constitui um prejuízo em si mesmo, na medida em que retira do réu a oportunidade de comparecer aos autos e, eventualmente, defender a manutenção da sentença terminativa (CPC, art. 331c/c 485, I). Desse modo, considerando que a regularidade formal é um requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, baixem-se os autos em diligência para que a Primeira Instância cumpra integralmente o procedimento determinado no art. 331 do CPC, valendo-se, eventualmente, da possibilidade de citação por edital do demandado (CPC, 256). Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator